Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PROPRIEDADE REGISTRAL EM NOME DA APELANTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO DA IMISSÃO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR NA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO ESPECIAL 1.345.331/RS (TEMA 886). SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal.
2. O STJ firmou entendimento no Recurso Especial 1.345.331/RS, julgado em sede de recursos repetitivos (Tema 886), no sentido de que, em razão de os encargos condominiais terem natureza propter rem, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
2.1. A responsabilidade do proprietário registral do imóvel para arcar com taxas condominiais em aberto somente será excluída caso demonstre (i) a ciência inequívoca do condomínio a respeito da alegada relação negocial dos direitos aquisitivos do aquesto, bem como (ii) a imissão do promissário comprador na posse do imóvel, o que não se verifica na espécie.
3. Recurso desprovido.